Tribunal: TJES
Processo: 5001174-57.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-26

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001174-57.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCELINO ANTONIO GALVANI

Advogados do(a) APELADO: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A, IDELINO MACARINELI FEJOLI COUTINHO - ES31095

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.

Para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001174-57.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCELINO ANTONIO GALVANI

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001174-57.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCELINO ANTONIO GALVANI

Advogados do(a) APELADO: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A, IDELINO MACARINELI FEJOLI COUTINHO - ES31095

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001174-57.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCELINO ANTONIO GALVANI

Advogados do(a) APELADO: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A, IDELINO MACARINELI FEJOLI COUTINHO - ES31095

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o
MPES
contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio, que
impronunciou Francelino Antônio Galvani
, deixando de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal de Júri em razão da suposta prática do crime tipificado no
artigo 121,
§2°
inciso III c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O recorrente diz haver
elementos probatórios suficientes à pronúncia do acusado
, requerendo,

assim, o provimento do recurso.

A irresignação não merece prosperar.

De acordo com a
denúncia:

“No dia 09 de março de 2021, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, cada um em seu momento e agindo com
animus necandi
, na posse de armas de fogo, praticaram a seguinte conduta típica: art. 121, §2°, inciso III (resultar perigo comum) do art. 14, inciso II (tentativa), todos do Código Penal.

No dia dos fatos, revela-se que um grupo de três indivíduos, sendo que entre eles estava o denunciado GIANCARLOS (condutor do automóvel) a bordo do veículo VW/UP, portando armas de fogo, efetuaram disparos, com
animus necandi
, em face dos nacionais ROBSON GONÇALVES GALVANI, MAIKON GONÇALVES GALVANI e FRANCELINO ANTONIO GALVANI, sendo que estes, na ocasião dos fatos, estavam no estabelecimento comercial de propriedade dos mesmos, conhecido como 'Aventura Sobre Rodas", no Bairro Campo 21, neste Município de Afonso Cláudio-ES.

Ocorre que os denunciados ROBSON, MAIKON e FRANCELINO, em princípio, na condição de meros alvos dos disparos efetuados pelos ocupantes do veículo VW/UP, logo em seguida empreenderam perseguição ininterrupto, prosseguindo cerca de 14 (quatorze) quilômetros em direção à BR 262. Na ocasião, os denunciados ROBSON, MAIKON e FRANCELINO em questão estavam a bordo de um veículo Toyota Hillux. No local em que fora efetuada a efetiva abordagem, ao que tudo indica, teria ocorrido outra troca de tiros entre os denunciados em tela. Neste local, inclusive, foi localizado o também denunciado co DEANGELIS ANDRADE RAMOS, em um outro veículo Vectra, cor prata. O acusado em questão apresentava o braço esquerdo com disparos de arma de fogo, de modo que alguém foi alvejado.

Ainda no local da segunda troca de disparos de arma de fogo, fora apreendido também o nacional GIANCARLO DUTRA GONÇALVES.”

Pois bem. Nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, o juiz
somente

impronunciará

o

acusado
“não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de
indícios
suficientes de autoria ou de participação
”.

Ou seja, em relação à autoria,
não se mostra necessária, neste momento, a certeza
, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

Partindo da referida orientação legal, entendo que
o recurso não merece provimento.
É que os elementos de informação colhidos durante o inquérito, bem como as provas produzidas em juízo
não

apontam elementos que evidenci
a
m indícios concretos de que o recorrente atuou na execução do delito ou possuía a intenção de praticá-lo.
Ao certo, a prova induvidosa acerca da autoria será necessária apenas em eventual juízo condenatório, mas é preciso que, nesta fase,
existam ao menos elementos mínimos
a fim de estabelecer nexo mínimo da imputação
.

Ao contrário do que sustenta o MP, a prova produzida demonstra que Francelino limitou-se a fornecer o veículo a seus sobrinhos Robson e Maikon, além de acompanhá-los na perseguição, partindo no encalço do veículo VW/UP, onde estavam Giancarlo e outros dois indivíduos não identificados. De acordo com a exordial, os referidos elementos foram responsáveis por adentrar o estabelecimento “Aventura Sobre Rodas” e desferir os disparos de arma de fogo que atingiram Tiago, funcionário da loja.

Frise-se, portanto, a atuação do recorrente ocorreu após sofrer atentado contra a vida. A questão central, portanto, cinge-se em estabelecer se, a partir da conduta praticada por Robson e Maikon, houve cooperação dolosa do recorrente, a fim de estabelecer o concurso de agentes. Esses últimos, pelo que se apurou, ultrapassaram os limites da justificante, optando pela prática do homicídio em um segundo momento, situação jurídica que, a meu ver, não alcança o recorrente.

Digo isso porque, a prova oral nada menciona acerca do recorrente e nenhum dos réus apontam a contribuição de Francelino. A imputação, portanto, apoia-se unicamente nas
imagens das câmeras de videomonitorament
o, as quais limitam-se a registrar
Francelino próximo ao estabelecimento comercial e, após os disparos de arma de fogo, ingress
ou no veículo com seus sobrinhos
a fim de localizar
Giancarlo e seus comparsas.

Nesse particular, o MM. Juízo singular foi claro que “As testemunhas ouvidas em juízo não acrescentaram outros detalhes em relação a FRANCELINO e os demais réus nada falaram contra o mesmo”, o que inviabiliza a pronúncia.

Deste modo, embora existam indícios de
revide
em relação a Robson e Maikon - ultrapassando a esfera de qualquer justificante prevista no art. 23 do CP -, entendo que não há evidências nos autos, ainda que indiciárias, de que Francelino tenha coadjuvado à tentativa de execução das vítimas.

Quero dizer, com isso, que as provas existentes nos autos são insuficientes à versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor d
o réu
.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ART. 121, § 2.º, INCISOS I E VI, C.C. O ART. 14, INCISO II, E ART. 121, § 2º, INCISOS II E VI, C.C. O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE DE IMPRONÚNCIA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PATENTE. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.